Tribunal: TJES
Processo: 5010084-17.2022.8.08.0030
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): PAULA CHEIM JORGE
Órgão julgador: PAULA CHEIM JORGE
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Incapacidade Laborativa Permanente
Data de julgamento: 2025-09-26

Ementa:
APELAÇÃO Nº. 5010084-17.2022.8.08.0030

APELANTE: EVANDRO DE JESUS

APELADA: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

RELATOR: DESEMBARGADORA SUBSTITUTA PAULA CHEIM JORGE

ACÓRDÃO

Ementa
: DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ACIDENTÁRIA. PEDIDO DE CONCESSÃO DE AUXÍLIO-ACIDENTE. AUSÊNCIA DE INCAPACIDADE LABORAL PERMANENTE. LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO. REQUISITOS DO ART. 86 DA LEI 8.213/91 NÃO PREENCHIDOS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por segurado contra sentença da 2ª Vara Cível e Comercial de Linhares que julgou improcedente ação acidentária ajuizada em face do INSS, na qual buscava a concessão de auxílio-acidente em razão de sequelas decorrentes de acidente de percurso sofrido em 22/12/2008.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se o autor comprovou a existência de sequela permanente e redutora de sua capacidade laboral, apta a justificar a concessão do auxílio-acidente previsto no art. 86 da Lei 8.213/91.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O art. 86 da Lei 8.213/91 exige, para a concessão do auxílio-acidente, a demonstração de incapacidade permanente, com redução efetiva da capacidade para o trabalho habitual.

O laudo pericial conclui que a incapacidade do autor foi apenas temporária, não havendo sequelas permanentes que comprometam sua força motora ou amplitude de movimentos.

A fratura posterior constatada no joelho decorreu de acidente de moto, sem relação com o labor, não se estabelecendo nexo causal com o acidente de trabalho alegado.

A ausência de redução funcional relevante afasta a incidência da Súmula 416 do STJ, que pressupõe, ainda que mínima, a comprovação de incapacidade laboral permanente.

A jurisprudência do TJES e do STJ é firme no sentido de que a concessão de benefício acidentário demanda a presença concomitante de acidente, nexo causal e sequela redutora da capacidade laboral, requisitos não demonstrados no caso concreto.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A concessão do auxílio-acidente exige a comprovação de incapacidade laboral parcial e permanente, com redução efetiva da capacidade para o trabalho habitual.

A constatação de incapacidade apenas temporária não autoriza o deferimento do benefício previsto no art. 86 da Lei 8.213/91.

A ausência de nexo causal entre acidente de trabalho e lesão posterior afasta a responsabilidade previdenciária do INSS.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XXXV; Lei 8.213/91, arts. 42, 59 e 86; CPC, art. 85, § 11.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula 416; TJES, Remessa Necessária com Apelação nº 047150022474, Rel. Des. Jorge Henrique Valle dos Santos, j. 04.04.2023; TJES, Apelação Cível nº 024151497252, Rel. Des. Fabio Clem de Oliveira, j. 28.03.2023; TJES, Apelação Cível nº 024170170088, Rel. Des. Jorge Henrique Valle dos Santos, j. 30.08.2022; TJES, Apelação Cível nº 024170204051, Rel. Subst. Raimundo Siqueira Ribeiro, j. 18.07.2022; TJES, Apelação Cível nº 024170176499, Rel. Subst. Ana Claudia Rodrigues de Faria, j. 25.01.2022; TJMG, Apelação Cível nº 1.0000.23.210567-6/001, Rel. Des. Gilson Soares Lemes, j. 25.10.2023.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5010084-17.2022.8.08.0030

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: EVANDRO DE JESUS

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

RELATOR(A):
PAULA CHEIM JORGE

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO Nº. 5010084-17.2022.8.08.0030

APELANTE: EVANDRO DE JESUS

APELADA: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

RELATOR:
PAULA CHEIM JORGE

ACÓRDÃO

Ementa
: DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ACIDENTÁRIA. PEDIDO DE CONCESSÃO DE AUXÍLIO-ACIDENTE. AUSÊNCIA DE INCAPACIDADE LABORAL PERMANENTE. LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO. REQUISITOS DO ART. 86 DA LEI 8.213/91 NÃO PREENCHIDOS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por segurado contra sentença da 2ª Vara Cível e Comercial de Linhares que julgou improcedente ação acidentária ajuizada em face do INSS, na qual buscava a concessão de auxílio-acidente em razão de sequelas decorrentes de acidente de percurso sofrido em 22/12/2008.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se o autor comprovou a existência de sequela permanente e redutora de sua capacidade laboral, apta a justificar a concessão do auxílio-acidente previsto no art. 86 da Lei 8.213/91.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O art. 86 da Lei 8.213/91 exige, para a concessão do auxílio-acidente, a demonstração de incapacidade permanente, com redução efetiva da capacidade para o trabalho habitual.

O laudo pericial conclui que a incapacidade do autor foi apenas temporária, não havendo sequelas permanentes que comprometam sua força motora ou amplitude de movimentos.

A fratura posterior constatada no joelho decorreu de acidente de moto, sem relação com o labor, não se estabelecendo nexo causal com o acidente de trabalho alegado.

A ausência de redução funcional relevante afasta a incidência da Súmula 416 do STJ, que pressupõe, ainda que mínima, a comprovação de incapacidade laboral permanente.

A jurisprudência do TJES e do STJ é firme no sentido de que a concessão de benefício acidentário demanda a presença concomitante de acidente, nexo causal e sequela redutora da capacidade laboral, requisitos não demonstrados no caso concreto.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A concessão do auxílio-acidente exige a comprovação de incapacidade laboral parcial e permanente, com redução efetiva da capacidade para o trabalho habitual.

A constatação de incapacidade apenas temporária não autoriza o deferimento do benefício previsto no art. 86 da Lei 8.213/91.

A ausência de nexo causal entre acidente de trabalho e lesão posterior afasta a responsabilidade previdenciária do INSS.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XXXV; Lei 8.213/91, arts. 42, 59 e 86; CPC, art. 85, § 11.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula 416; TJES, Remessa Necessária com Apelação nº 047150022474, Rel. Des. Jorge Henrique Valle dos Santos, j. 04.04.2023; TJES, Apelação Cível nº 024151497252, Rel. Des. Fabio Clem de Oliveira, j. 28.03.2023; TJES, Apelação Cível nº 024170170088, Rel. Des. Jorge Henrique Valle dos Santos, j. 30.08.2022; TJES, Apelação Cível nº 024170204051, Rel. Subst. Raimundo Siqueira Ribeiro, j. 18.07.2022; TJES, Apelação Cível nº 024170176499, Rel. Subst. Ana Claudia Rodrigues de Faria, j. 25.01.2022; TJMG, Apelação Cível nº 1.0000.23.210567-6/001, Rel. Des. Gilson Soares Lemes, j. 25.10.2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

Composição de julgamento: Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - PAULA CHEIM JORGE - Relator / Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Cuida-se de recurso de apelação cível interposto por
EVANDRO DE JESUS
contra sentença (ID 15134449) proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível e Comercial de Linhares que, nos autos da ação acidentária proposta em desfavor do
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
, julgou improcedente a pretensão autoral.

Em suas razões recursais (ID 15134451), o apelante sustenta que a sentença deve ser reformada, pois a conclusão do laudo pericial de que não há incapacidade laborativa está equivocada, uma vez que o próprio laudo aponta sequelas que causam uma redução na capacidade de trabalho. Sustenta, ademais, que a Súmula 416 do Superior Tribunal de Justiça (STJ) prevê que é devido o auxílio-acidente mesmo que a lesão gere apenas uma redução mínima da capacidade laboral.

Apesar de devidamente intimado, o
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
não apresentou contrarrazões no prazo legal, conforme atesta a certidão dos autos.

Pois bem.

Inicialmente, reputo necessário rememorar brevemente os fatos que circundam a lide.

O autor, Evandro de Jesus, ajuizou uma ação judicial contra o Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) com o objetivo de obter o auxílio-acidente. Ele alegou que, em 22 de dezembro de 2008, sofreu um acidente de percurso ao cair em um buraco. Em decorrência do acidente, ele recebeu um auxílio-doença por acidente de trabalho (B91) de 7 de janeiro de 2009 a 25 de abril de 2009.

Por conseguinte, argumenta que, após a cessação do benefício, as sequelas do acidente (dores e dificuldade de locomoção) resultaram em uma
"expressiva redução"
de sua capacidade de trabalho, o que o torna elegível para o auxílio-acidente, um benefício de caráter indenizatório.

O INSS, por sua vez, apresentou sua defesa solicitando a improcedência do pedido do autor. O órgão previdenciário argumentou que o autor não preenche os requisitos legais para a concessão do auxílio-acidente, pois não há comprovação de que as alegadas sequelas tenham causado uma redução permanente na sua capacidade de trabalho. A contestação do INSS também mencionou que o autor, após a alta do auxílio-doença, retornou à mesma função e, posteriormente, foi considerado apto em outro emprego.

Na fase de instrução processual, foi produzido laudo judicial, o qual concluiu que, embora o autor tenha sofrido um
"acidente de trabalho típico com incapacidade temporária"
, não há sequelas incapacitantes permanentes. A Ilma. Perita ressaltou que a incapacidade foi temporária e que o autor está apto a retornar às suas atividades laborais sem restrições. O laudo também esclareceu que uma fratura posterior no joelho do autor foi resultado de um acidente de moto, sem relação com o trabalho.

Com base nas provas colacionadas e, em especial, no laudo elaborado por profissional competente, o Juízo de primeiro grau julgou o feito improcedente, fundamentando que as condições observadas não satisfazem os requisitos legais para a concessão do auxílio-acidente. Vejamos:

“(...) Logo, a perícia foi taxativa ao concluir pela ausência de qualquer limitação que impeça o autor de realizar suas atividades com as mesmas condições e eficiência anteriores ao acidente. Nesse ponto, ressalta-se que a eventual deformidade visual não gera impacto funcional que se traduza em incapacidade laboral. Dito isso, não foi verificado qualquer comprometimento significativo das funções motoras que o impeça de desempenhar suas atividades laborais, conforme estabelecido pelo art. 86 da Lei 8.213/91, sendo que esse dispositivo legal exige, para a concessão do auxílio acidente, que a lesão acarrete uma diminuição efetiva e permanente da capacidade funcional do segurado para o exercício de sua função habitual. Ainda, a sequela ou lesão porventura verificada não se enquadra em nenhuma das situações discriminadas no Anexo III do Decreto n. 3.048/1999.Não obstante as referidas constatações, a parte autora afirma que o laudo pericial indica a existência de incapacidade laborativa parcial e temporária, de modo que há preenchimento dos requisitos para a concessão do benefício (ID n. 61380508). Contudo, não trouxe aos autos elementos técnicos suficientes para que tal conclusão pudesse ser obtida uma vez que, na verdade, o laudo conclui pela ausência de incapacidade para o labor.Conforme jurisprudência reiterada do Superior Tribunal deJustiça, o auxílio-acidente visa indenizar o segurado cuja capacidade laborativa tenha sido comprometida, afetando seu desempenho habitual de forma significativa. Considerando que a conclusão pericial não identificou redução funcional que impacte diretamente o desempenho do autor em sua função e que não há nos autos provas em contrário, entendo que não estão preenchidos os requisitos para a concessão do benefício.Assim, ante a ausência de evidência concreta de uma redução funcional relevante, o pedido do autor deve ser julgado improcedente, uma vez que as condições observadas não satisfazem os requisitos legais para o deferimento do auxílio-acidente.”

Adentrando ao mérito, adianto que não vislumbro razões para a reforma da sentença atacada, conforme passo a expor.

A Lei 8.213/91 exige os seguintes requisitos para concessão dos benefícios previdenciários relacionados a doenças incapacitantes:

(i) aposentadoria por invalidez: incapacidade total e permanente para o trabalho (art. 42);

(ii) auxílio-acidente: incapacidade parcial e permanente para o trabalho (art. 86);

(iii) auxílio-doença acidentário: incapacidade temporária para o trabalho por mais de 15 (quinze) dias consecutivos (art. 59).

Ainda, em todas as mencionadas situações é imperiosa a demonstração de nexo de causalidade entre a incapacidade detectada e o exercício da atividade laboral. Nesse sentido:

[...]
Em matéria acidentária, para a concessão do respectivo benefício,
revela-se necessária a existência de nexo de causalidade entre a doença ocupacional e a atividade laborativa desempenhada
, bem como a existência de sequelas que impliquem a redução total ou parcial da capacidade funcional, sendo que, no caso de aposentadoria por invalidez permanente, o trabalhador deverá ser considerado incapaz e insusceptível de reabilitação para o exercício de atividade que lhe garanta a subsistência, nos termos do disposto no artigo 42, da Lei 8.213/91
[...]” (TJES, Remessa Necessária com Apelação n.º 047150022474, Relator: Jorge Henrique Valle dos Santos, Terceira Câmara Cível, J 04/04/2023, DJ 14/04/2023).

[...]
A concessão de benefício de ordem acidentária pressupõe a presença de prova do acidente,
nexo causal entre a doença e o trabalho
e a constatação de incapacidade laborativa
[...] (TJES, Apelação Cível n.º 024151497252, Relator: Fabio Clem de Oliveira, Primeira Câmara Cível, J 28/03/2023, DJ 14/04/2023).

No caso em apreço, a Ilma. Perita confirmou que, embora o autor tenha sofrido um acidente de trabalho típico, a incapacidade resultante foi temporária e já foi recuperada. O exame físico não revelou sequelas incapacitantes, e a força motora e a amplitude de movimento dos membros inferiores estavam preservadas.

Ainda, constatou que o autor sofreu uma fratura no platô tibial direito em julho de 2014, mas ressaltou que não há comprovação de que essa lesão tenha sido decorrente de suas atividades laborativas, pois o acidente foi causado por uma queda de moto.

Por fim, o laudo pericial (ID 15134445) é taxativo ao concluir que não houve perda de capacidade para o desempenho da atividade laborativa que justificasse a concessão do benefício acidentário.

Nesse sentido,
“[...] ausente comprovação nos autos sobre a existência de incapacidade ou redução da capacidade laborativa do segurado, não estão preenchidos os requisitos para a concessão de aposentadoria por invalidez, auxílio-doença ou auxílio-acidente
[...]
” (TJMG, Apelação Cível n.º 1.0000.23.210567-6/001, Relator: Des. Gilson Soares Lemes, 16ª Câmara Cível Especializada, J 25/10/2023, DJ 26/10/2023).

Sobre o tema, seguem outros julgados:

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PREVIDENCIÁRIO. Apelo da Autora. Acidente de trabalho. Auxílio-doença. Aposentaria por invalidez.
Ausência de incapacidade laboral. Benefícios não devidos
. Recurso conhecido e improvido. Apelo do INSS. [...]
A Autora fora submetida a perícia médica que restou taxativa quanto a inexistência de circunstância a permitir encampar o direito aos benefícios vindicados
[...].
O Laudo pericial restou categórico quanto
ausência de sinais de incapacidade laboral da autora
, afirmando de forma muito clara a aptidão da parte a retornar ao trabalho habitual
[...] (TJES, Apelação Cível n.º 024170170088, Relator: Jorge Henrique Valle dos Santos, Terceira Câmara Cível, J 30/08/2022, DJ 12/09/2022).

[...] AUXÍLIO-ACIDENTE. LAUDO PERICIAL. REQUISITOS NÃO DEMONSTRADOS. AUSÊNCIA DE REDUÇÃO OU INCAPACIDADE LABORAL [...].
O apelante não está inapto para o trabalho, não havendo que se falar em incapacidade laborativa
. [...]
A manutenção da sentença de improcedência é medida que se impõe, eis que ausente o elemento redução ou incapacidade para o trabalho, consoante dicção do artigo 86, da Lei 8.213/91
[...] (TJES, Apelação Cível n.º 024170204051, Relator Substituto: Raimundo Siqueira Ribeiro, Segunda Câmara Cível, J 18/07/2022, DJ 09/08/2022).

APELAÇÃO CÍVEL PREVIDENCIÁRIO AÇÃO ACIDENTÁRIA [...] CONCESSÃO AUXÍLIO-ACIDENTE LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO QUANTO À INEXISTÊNCIA DE INCAPACIDADE AUSÊNCIA DE REQUISITOS PARA CONCESSÃO DO BENEFÍCIO [...].
Para a concessão de qualquer benefício acidentário, faz-se mister a comprovação de três requisitos básicos: a prova do acidente, o nexo causal entre a doença e o trabalho, assim como
a existência de sequela redutora da capacidade laboral
. [...]
‘In casu’, o Laudo Médico Pericial revela-se conclusivo no sentido de que não há incapacidade para o trabalho do autor e não houve redução da capacidade laborativa, tampouco é o caso de reabilitação profissional
. [...]
Não restando demonstrado que a capacidade para labor tenha sido prejudicada em decorrência do exercício do acidente de trabalho, é indevida a concessão de qualquer espécie de auxílio-acidentário
[...] (TJES, Apelação Cível n.º 024170176499, Relatora Substituta: Ana Claudia Rodrigues de Faria, Segunda Câmara Cível, J 25/01/2022, DJ 03/03/2022).

DISPOSITIVO

Ante o exposto, conheço da apelação interposta por E
VANDRO DE JESUS
, mas
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter hígida a sentença atacada.

Com fulcro no art. 85, § 11, do CPC, majoro os honorários sucumbenciais do apelante para 12% (doze por cento) sobre o valor da causa. Não obstante, a exigibilidade está suspensa em razão do deferimento do benefício da justiça gratuita.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator para negar provimento ao recurso.